Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ELEIÇÃO PARA CARGOS ESTATUTÁRIOS. FUNCEF. REQUISITO DE ELEGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL EM DESFAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES.
1. A concessão de medida liminar de natureza satisfativa não acarreta a perda superveniente do interesse processual, pois referido provimento jurisdicional ostenta caráter precário e provisório, que necessita de confirmação por meio de sentença de mérito.
2. Na espécie, ainda que a liminar deferida em favor do autor tenha natureza satisfativa, referido provimento judicial, em razão de sua precariedade e provisoriedade, necessita de um provimento definitivo de mérito, com o fim de confirmá-la ou não, após análise dos argumentos apresentados pelas partes e de todo o arcabouço probatório constante dos autos, não havendo se falar em perda superveniente do interesse processual ou perda do objeto.
3. Apelação desprovida.